Tribunal: TJSP
Processo: 1037583-35.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais – Atraso de voo doméstico de conexão, e realocação de voo internacional para dia seguinte – Sentença de improcedência – Recurso das autoras.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Falha na prestação do serviço que restou incontroversa – Cancelamento de voo por falha técnica na aeronave – Fortuito interno não

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais – Atraso de voo doméstico de conexão, e realocação de voo internacional para dia seguinte – Sentença de improcedência – Recurso das autoras.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Falha na prestação do serviço que restou incontroversa – Cancelamento de voo por falha técnica na aeronave – Fortuito interno não exclui a responsabilidade pelo risco da atividade.

INDENIZAÇÃO – Danos não comprovados – Assistência material prestada pela companhia ré, que também forneceu adiamento do voo de retorno para compensar diária prejudicada – Despesas suportadas pelas autoras afiguram-se extraordinárias e independentes do atraso descrito – Ausente comprovação de perda de diárias de hospedagem pelo remanejamento da reserva – Danos morais não observados – Transtorno contornado pelas partes com prorrogação do retorno, sem prejuízo a diária ou a compromisso inadiável. Recurso não provido.